Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-59.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1000147-59.2019
APELANTES: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
APELADO: MARCOS FERREIRA DA SILVA.
Vistos.
Considerando que houve acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, após a interposição do vertente apelo, a fim de evitar alegações de nulidade, determino seja a recorrente intimada, para, querendo, complementar ou modificar suas razões recursais, nos exatos limites do recurso acolhido, no prazo de 15 dias previsto no § o do art. 1.024 do CPC.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR